Tribunal: TJMT
Processo: 1012134-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012134-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CRISTIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: ATUAL MORADOR DO IMÓVEL
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CRISTIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 1004077-51.2020.811.0002, indeferiu o pedido de tutela antecipada, com que pretendia ser imitida na posse do imóvel arrematado em leilão.
Para tanto, a agravante aduz ser equivocado o entendimento do magistrado a quo, porquanto, todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados.
Insiste que a permanência do ocupante no imóvel lhe causa graves prejuízos, pois a impossibilita de usufruir a posse do bem legalmente adquirido.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Embora demonstrado pela agravante que o imóvel realmente foi adquirido junto à instituição bancária, não há, nos autos, qualquer evidência do perigo da demora, que demande, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão da liminar.
Afinal, era de pleno conhecimento da agravante, no instante da arrematação, que o imóvel já estava e ainda permanece ocupado.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora